Tribunal: TJPA
Processo: 0800565-10.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800565-10.2020.8.14.0051

APELANTE: MANUEL CORREA AMORIM

APELADO: MARILENA CORREA AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E DE ESBULHO. COMODATO VERBAL NÃO DEMONSTRADO. PROPRIEDADE E ESCRITURA PÚBLICA. INADEQUAÇÃO PARA SUPRIR PROVA POSSESSÓRIA. IPTU. INSUFICIÊNCIA COMO INDÍCIO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em ação de reintegração de posse, na qual o autor alega ter sido esbulhado de imóvel residencial situado na Rua Galdino Veloso, nº 57, Centro, Santarém/PA, sustentando posse legitimada por escritura pública e ocupação da ré por comodato verbal precário, com recusa de desocupação após notificação; requer a reintegração e a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação dos requisitos possessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprova os requisitos da reintegração de posse, especialmente posse anterior e esbulho, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) estabelecer se é cabível manter a condenação em honorários sucumbenciais e a majoração recursal diante do desprovimento do apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, incumbindo ao autor demonstrar tais requisitos, conforme os arts. 560 e 561 do CPC.

4.

A natureza da demanda é possessória, de modo que controvérsias dominiais (propriedade/titularidade) não substituem a demonstração do exercício fático da posse, sendo inadequado utilizar a ação reintegratória para efeitos próprios de pretensão petitória.

5.

O autor funda o alegado esbulho em comodato verbal revogado, mas não produz prova suficiente da existência do comodato e, sobretudo, da posse anterior por ele exercida sobre o imóvel.

6.

O instrumento público de cessão onerosa de posse e aquisição de benfeitorias (junho/2018), embora indique o autor como cessionário, não comprova cadeia possessória idônea, pois não há prova de que os supostos cedentes efetivamente detinham a posse do bem.

7.

O depoimento do próprio autor, ao afirmar que jamais residiu no imóvel e que apenas o frequentava como visitante da ré, enfraquece a tese de posse direta ou indireta anterior apta a embasar a tutela reintegratória.

8.

A existência de registros cadastrais e de IPTU anteriormente vinculados a terceiro (João Catete Amorim) reforça a ausência de demonstração segura da situação fática possessória alegada pelo autor.

9.

O pagamento/lançamento de IPTU não se presta, por si, como indício conclusivo de atos possessórios, pois o contribuinte do tributo pode ser proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, nos termos do art. 34 do CTN, não havendo correlação necessária entre IPTU e posse.

10.

Inexistindo prova robusta do fato constitutivo do direito invocado (posse anterior e esbulho), o autor não se desincumbe do ônus probatório do art. 373, I, do CPC, impondo-se a manutenção da improcedência.

11.

Os honorários sucumbenciais fixados na origem observam os critérios do art. 85, §2º, do CPC, e a renúncia posterior do patrono não afasta a legitimidade da verba, que decorre da atuação profissional e constitui direito do advogado (Lei nº 8.906/94, art. 23).

12.

Desprovido o recurso, é devida a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Na ação de reintegração de posse, o autor deve provar a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

2.

Escritura pública e alegação de propriedade não suprem a ausência de prova do exercício fático da posse em demanda possessória.

3.

O IPTU, isoladamente, não comprova atos possessórios nem demonstra posse anterior, diante da disciplina do art. 34 do CTN.

4.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme o art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 373, I, 560, 561, 1.026, §2º, 85, §§2º e 11; CC, arts. 1.200, 1.208 e 1.210; CTN, art. 34; Lei nº 8.906/94 (EOAB), art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 605.137/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior; TJPA, Apelação Cível nº 0002344-72.2016.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800129-78.2018.8.14.0097, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800976-56.2018.8.14.0008, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024; TJSP, AC nº 1002785-23.2019.8.26.0366, Rel. Ramon Mateo Júnior, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2022; TJES, APL nº 0089592-05.2010.8.08.0035, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 03.07.2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto Manuel Correa Amorim contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos da ação de reintegração de posse, ajuizada em face de Marilena Correa Amorim, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais necessários à tutela possessória vindicada.

Consta dos autos que o demandante ajuizou a referida ação possessória alegando ser legítimo possuidor e proprietário de imóvel residencial, cuja titularidade teria sido formalmente transferida por meio de escritura pública, afirmando que a demandada passou a ocupar o bem de forma precária, impedindo-lhe o acesso ao imóvel e obstando o exercício regular da posse.

Irresignado com o
decisum
, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em equívoco na apreciação da prova documental e na correta subsunção jurídica dos fatos narrados, uma vez que restaria amplamente demonstrado nos autos que o imóvel objeto da lide foi regularmente transferido ao apelante por meio de escritura pública, circunstância que, segundo afirma, legitima sua condição de possuidor e titular do bem. Aduz que a apelada passou a ocupar o imóvel a título de comodato verbal, de forma gratuita e precária, tendo sido posteriormente notificada a desocupá-lo, o que não ocorreu, caracterizando, assim, esbulho possessório decorrente de abuso de confiança, nos termos do art. 1.200 do Código Civil.

Sustenta o recorrente que o entendimento adotado pelo magistrado de origem, ao concluir pela inexistência dos requisitos da tutela possessória, revela-se incompatível com a prova documental constante dos autos, notadamente a escritura pública juntada à inicial, instrumento dotado de fé pública e presunção de veracidade. Defende, ainda, que a recusa da ocupante em restituir o imóvel após a revogação da permissão caracteriza posse precária, juridicamente desprovida de proteção possessória, circunstância que legitimaria a procedência da ação de reintegração de posse.

Invoca julgado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em hipóteses de comodato verbal sem prazo determinado, basta a notificação do comodatário para exigir a restituição do bem, não sendo exigível demonstração de necessidade urgente do imóvel, entendimento consubstanciado no REsp 605.137/PR, de relatoria do Ministro Aldir Passarinho Junior.

Argumenta que a sentença teria incorrido em confusão quanto ao histórico de ocupação do imóvel, sustentando que a apelada não logrou comprovar qualquer direito legítimo sobre o bem, limitando-se a contestar a validade da escritura pública apresentada, sem produzir prova capaz de infirmar a presunção de legitimidade do instrumento notarial. Acrescenta que as alegações da parte adversa consistiriam em meras conjecturas, desacompanhadas de comprovação robusta.

Outrossim, insurge-se o recorrente contra a condenação imposta a título de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, afirmando tratar-se de quantia excessiva, especialmente considerando que o patrono da parte adversa teria apresentado renúncia aos poderes anteriormente outorgados, circunstância que, em seu entender, justificaria a revisão da verba sucumbencial arbitrada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja integralmente reformada a sentença de primeiro grau, para reconhecer o esbulho possessório alegado e determinar a reintegração do apelante na posse do imóvel, bem como para afastar ou reduzir a condenação relativa às custas e honorários advocatícios.

Marilena Correa Amorim apresentou contrarrazões ao apelo (id. 14125698, págs. 1/4), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos de apelação cível e não havendo preliminar arguida passo a análise do mérito recursal.

Portanto, a controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à pretensão de reintegração de posse formulada pelo Apelante, que alega ter sido esbulhado de imóvel situado na Rua Galdino Veloso, nº 57, Bairro Centro, na cidade de Santarém-PA.

Entretanto, a sentença recorrida, da lavra do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, firmou posicionamento no sentido da improcedência da ação possessória, com base na ausência de demonstração dos requisitos indispensáveis ao acolhimento da pretensão reintegratória, tal como previstos no art. 561 do CPC/15

A ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido, em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda, ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.

Em relação ao conceito de esbulho, podemos dizer que esse é mais grave do que o que acontece na turbação, pois "o possuidor é injustamente privado de sua posse" (RODRIGUES, 2007, p. 61).

No entendimento de Maria Helena Diniz (2015, p. 950) esbulho é:

O ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse injustamente, por violência ou precariedade. Por exemplo, estranho que invade casa deixada por inquilino, comodatário que não devolve a coisa emprestada findo o contrato (...) o possuidor poderá então intentar ação de reintegração de posse.

Para Venosa (2015, p. 146):

(...) o esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa.

Nessa linha de raciocínio, entende-se que o simples incômodo ou a perturbação não é suficiente para que ocorra o esbulho, sendo imperioso que a agressão seja de tamanha grandeza que o possuidor perca aquele bem, antes possuído.

O art. 1.200 e 1.208 do CC, dispõem sobre o assunto e advertem:

Art. 1200 - É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária;

Art. 1208 - Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Já o art. 1.210 do CC estabelece o direito de o detentor da posse justa requerer a reintegração do bem. Vejamos:

"Art. 1.210 - O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado."

O art. 560 do CPC/2015, abaixo transcrito, também estabelece o direito do possuidor:

"Art. 560 - O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho."

Ocorre que, para a referida pretensão, necessário se faz a preenchimento dos seguintes requisitos, dispostos no art. 561 do CPC:

"Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I- a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração"

Sobre o conceito de posse, Flávio Tartuce leciona:

Percebe-se que pelo conceito objetivo adotado pelo comando legal a posse pode ser desdobrada em direta e indireta. Em suma, não há necessariamente domínio material na posse, podendo essa decorrer de mero exercício de direito. Como primeira ilustração, no caso de contrato de locação, as duas partes envolvidas são possuidoras. O locatário é possuidor direto, tendo a coisa consigo; o locador proprietário é possuidor indireto, pelos direitos que decorrem do domínio.

[...]

De lege ferenda, a adoção da função social da posse consta expressamente do Projeto 699/2011, pelo qual o art. 1.196 passaria a ter a seguinte redação: “Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem poder fático de ingerência socioeconômica, absoluto ou relativo, direto ou indireto, sobre determinado bem da vida, que se manifesta através do exercício ou possibilidade de exercício inerente à propriedade ou outro direito real suscetível de posse”. Anotese que tal proposição segue sugestão do jurista e magistrado Joel Dias Figueira Jr. São suas palavras:

“Por tudo isso, perdeu-se o momento histórico de corrigir um importantíssimo dispositivo que vem causando confusão entre os jurisdicionados e, como decorrência de sua aplicação incorreta, inúmeras demandas. Ademais, o dispositivo mereceria um ajuste em face das teorias sociológicas, tendo-se em conta que foram elas, em sede possessória, que deram origem à função social da propriedade. Nesse sentido, vale registrar que foram as teorias sociológicas da posse, a partir do século XX, na Itália, com Silvio Perozzi; na França com Raymond Saleilles e, na Espanha, com Antonio Hernandez Gil, que não só colocaram por terra as célebres teorias objetiva e subjetiva de Ihering e Savigny, como também se tornaram responsáveis pelo novo conceito desses importantes institutos no mundo contemporâneo, notadamente a posse, como exteriorização da propriedade (sua verdadeira ‘função social’)”.

[...]

Ainda em sede doutrinária, a ideia de função social da posse consta de enunciado aprovado na V Jornada de Direito Civil, de 2011, com a seguinte redação:
“A posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela” (Enunciado n. 492).
A título de exemplo, pode ser citado o contrato de gaveta, em que o possuidor tem um direito autônomo à propriedade, merecendo proteção pela utilidade positiva que dá à coisa

[...]

Voltando ao cerne do dispositivo legal, de fato, não há dúvidas de que a redação da proposta legislativa é muito melhor do que o atual art. 1.196, comprovando o afastamento em relação às duas correntes clássicas. Porém, sem prejuízo dessa proposta de alteração, pode-se afirmar que o princípio da função social da posse é implícito

ao CC/2002 pela valorização da posse-trabalho, constante dos seguintes dispositivos legais, que ainda serão devidamente aprofundados:

[...]

Assim, imperioso analisar se os requisitos para reintegração de posse estão devidamente preenchidos em favor do apelado.

Alternativamente, se a tese levantada pela parte requerida, ora apelada, diante dos documentos e provas produzidos, serve para afastar os referidos requisitos.

Ressalte-se que a natureza da ação ajuizada é eminentemente possessória, e não petitória, conforme já delineado ao norte. Portanto, discussões acerca da propriedade ou mesmo sobre o domínio do bem extrapolam os estreitos limites da presente demanda, sendo incabível o uso da ação de reintegração de posse para pleitear efeitos típicos de ações fundadas no direito real de propriedade. Nesse sentido é a dicção do art. 561 do CPC, que condiciona o acolhimento da pretensão possessória à demonstração de (i) posse anterior; (ii) ocorrência do esbulho; (iii) data da turbação ou esbulho; e (iv) perda da posse.

Do exame detido dos autos, o apelante sustenta que detinha a posse do imóvel situado na
Rua Galdino Veloso, nº 57, Bairro Centro, na cidade de Santarém-PA
, e que essa posse foi esbulhada pela a apelada.

Para tanto, o autor fundamenta sua pretensão, essencialmente, na alegação de que a demandada residiria no imóvel por mera liberalidade decorrente de comodato verbal, situação que teria sido posteriormente revogada.

Entretanto, as provas constantes dos autos não corroboram tal narrativa, revelando-se insuficientes para demonstrar tanto a alegada posse anterior do autor quanto a existência do referido comodato verbal que serviria de fundamento ao alegado esbulho.

Nesse ponto, destaca-se o instrumento público de cessão onerosa de posse e aquisição de benfeitorias, lavrado em junho de 2018, no qual figura o autor como cessionário (id.14125463). Todavia, tal documento não se revela suficiente para demonstrar a efetiva cadeia possessória, uma vez que não há nos autos provas aptas a evidenciar que os supostos cedentes, Félix Ramalho e Maria do Céu de Sousa Ramalho, efetivamente detinham a posse anterior do imóvel, circunstância que fragiliza sobremaneira a tese autoral.

A fragilidade da tese autoral torna-se ainda mais evidente quando se observa que, em depoimento pessoal, o próprio demandante declarou que jamais residiu no imóvel, afirmando que apenas o frequentava como visitante da parte ré, circunstância que enfraquece significativamente a alegação de posse direta ou indireta exercida anteriormente pelo autor.

Nesse mesmo contexto probatório, constam diversos documentos indicando que, em momento anterior à lavratura do referido instrumento público, o cadastro imobiliário e o IPTU do imóvel estavam vinculados a pessoa identificada como João Catete Amorim, que seria parente falecido das partes.

Diante desse panorama, verifica-se que não restaram devidamente comprovados os requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, especialmente no que concerne à demonstração da posse anterior e do esbulho possessório.

Dessa maneira, tratando-se de ação possessória, é imprescindível que o julgador disponha de elementos probatórios seguros acerca da situação fática da posse, sob pena de se conferir tutela possessória sem a devida comprovação dos pressupostos legais.

Portanto,
in casu
, observa-se que o autor não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, conforme se depreende dos autos processuais.

O apelante, ainda que tenha demonstrado suposta propriedade do imóvel, não se desincumbiu de comprovar os requisitos possessórios necessários para o deferimento da sua pretensão.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste TJPA:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. I. CASO EM EXAME

2. Apelação cível interposta por Marcus Vinícius Moraes de Oliveira contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, em ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido do autor, diante da ausência de comprovação do esbulho possessório. O autor alegou ser o possuidor do imóvel denominado "Sítio Mariana" e que o réu teria destruído a cerca do imóvel, ampliando área de pastagem, o que configuraria esbulho. Requereu a reintegração da posse e reparação por danos morais. O réu, Carlos Rebelo dos Santos, contestou a ação e a sentença foi desfavorável ao autor.

3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou os requisitos para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) avaliar se a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida.

1. III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. No presente caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho alegado. Não foram apresentados documentos suficientes que indicassem a sua posse ou a data do suposto esbulho.

2. O requerido, por sua vez, demonstrou que exerce posse mansa e pacífica sobre a área há mais de ano e dia, sem que o autor tenha provado a perda da posse ou qualquer ação de esbulho recente. Embora o autor tenha mencionado sua propriedade sobre o imóvel, a comprovação da propriedade não substitui a prova da posse, que é o requisito essencial para a ação de reintegração de posse.

3. A jurisprudência confirma que, na ausência de prova da posse anterior e do esbulho, não há como acolher o pedido de reintegração. A sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida.

1. IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

2. A ausência de prova de posse anterior e de esbulho justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000212067409001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 26.10.2021; TJ-MG, AC nº 10000210442729001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 30.09.2021; TJ-MA, AC nº 00112408520158100040, Rel. Des. Paulo Sérgio Velten Pereira, j. 14.05.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002344-72.2016.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO E SUA DATA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso em comento, observa-se que o autor, ora apelado, cumprindo o ônus que lhe competia, demonstrou a configuração dos requisitos possessórios, juntando documento que indica a posse direta ou indireta anterior, o esbulho ocorrido e sua data, nos termos do art. 561 do CPC c/c art. 373, inciso I do CPC.

2-Nesse contexto, tem-se que o autor da ação de reintegração de posse provou a sua condição de possuidor, que, nos termos do art. 1.196, do CC, é
"todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade"
.

3-Desta feita, como em regra compete à parte ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do NCPC, o que não foi observado nestes autos, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser integralmente mantida.

4-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800129-78.2018.8.14.0097 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024)

Diante do exposto, verifica-se que a sentença de primeiro grau está alinhada com a jurisprudência e com os fatos comprovados, razão pela qual o recurso não deve ser provido.

Assevera-se que a jurisprudência pátria tem entendimento pela impossibilidade de considerar o IPTU como indício de prática de atos possessórios:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Pedido julgado improcedente. Manutenção. Autores que não comprovaram o exercício efetivo da posse sobre o terreno ocupado pelos réus, que nele iniciaram edificação ao menos há um ano antes do ajuizamento da ação possessória. Pretensão fundada estritamente na propriedade e no pagamento de IPTU, o que, por si só, não comprova o exercício da posse. Elementos de prova em sentido contrário. Fotografias que demonstram o estado de abandono do terreno. Constatação da ocupação que só ocorreu com o recebimento de notificação para a regularização da construção. Discussão sobre a propriedade que deve ser travada em ação autônoma adequada. Requisitos do art. 561 do CPC não cumpridos. - RECURSO DESPROVIDO

(TJ-SP - AC: 10027852320198260366 SP 1002785-23.2019.8.26.0366, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 04/02/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. ÔNUS PROBANDI DO AUTOR. IPTU. INOCORRÊNCIA DE EXCEPTIO DOMINII. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Para o reconhecimento da procedência do pedido de reintegração de posse, faz-se necessário que o autor comprove (i) a sua posse, (ii) o esbulho praticado pelo réu, (iii) a data do esbulho e (iv) a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

2) A proteção possessória tem por objeto a posse em si mesma (jus possessionis), e não o direito de possuir (jus possidendi), visto que a ação visa resguardar quem já é possuidor e é turbado (manutenção na posse), esbulhado (reintegração de posse ou reintegratória) ou tem receio de o ser (interdito proibitório), e não o proprietário que teria o direito de ingressar no bem em razão de sua condição.

3) In casu, o autor sustentou ser possuidor do imóvel com base em sua propriedade, o que é veemente vedado pelo art. 1.210, § 2º do Código Civil, destarte, não se desincumbiu de, ao menos, comprovar sua posse anterior do bem em litígio, o que é fato constitutivo do direito do autor, e sua ausência constitui elemento suficiente a justificar a improcedência desta ação de reintegração de posse.

4) O contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana não é, necessariamente, o possuidor do bem, eis que o contribuinte poderá ser, outrossim, o proprietário ou o titular do domínio útil (art. 34 do CTN).

5) O Supremo Tribunal Federal tem decidido que, em posse, não se toma conhecimento do domínio, salvo quando os vários contendores disputam a posse exclusivamente a título de domínio, isto é, quando o fato material da posse não é claro e cada um deles se diz dono, invocando títulos incompatíveis entre si.

6) Na hipótese, somente o autor invocou o domínio como motivação para reaver a suposta posse, o que inviabiliza o instituto da exceptio dominii para solucionar a presente demanda.

7) Recurso provido para, reformando a sentença, julgar improcedente a ação de reintegração.

(TJ-ES - APL: 00895920520108080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2018)

Nesse mesmo sentido, eis a jurisprudência deste TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC, CONFORME DISPOSTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU – IPTU INSUFIICENTE COMO INDÍCIO DE POSSE SOBRE A ÁREA OBJETO DO LITÍGIO – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO IMÓVEL NO DOCUMENTO REFERENTE AO IMPOSTO LANÇADO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PELA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR O IPTU COMO INDÍCIO DE POSSE – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA ATESTAR A POSSE DA APELANTE SOBRE A ÁREA OBJETO DE LITÍGIO – FOTOS SEM DESCRIÇÃO DE METRAGEM – NÃO DESCRIÇÃO DA DATA DO ESBULHO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA POSSESSÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO AR.T 561 DO CPC – PRECEDENTES DESTA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO PARA MANTER A DECISÃO DE 1º GRAU, NA ÍNTEGRA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800976-56.2018.8.14.0008 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024)

Diante do exposto, verifica-se que a sentença de primeiro grau está alinhada com a jurisprudência e com os fatos comprovados, razão pela qual o recurso não deve ser provido.

No que tange à insurgência do apelante quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa, também não lhe assiste razão. Com efeito, a verba honorária foi arbitrada pelo Juízo de origem em estrita observância aos critérios estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC, segundo o qual os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer exorbitância ou desproporcionalidade na fixação da verba sucumbencial, a qual foi estabelecida dentro dos parâmetros legais e em patamar compatível com a complexidade da demanda e a atividade processual desenvolvida. Ademais, a alegação de que o patrono da parte adversa teria manifestado renúncia aos poderes em momento posterior não possui o condão de infirmar a legitimidade da condenação sucumbencial, uma vez que os honorários decorrem da atuação profissional efetivamente desempenhada no processo e constituem direito autônomo do advogado, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). Destarte, inexistindo qualquer irregularidade no arbitramento realizado pelo Juízo a quo, impõe-se a manutenção da condenação tal como fixada na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de origem.

Em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo-se a improcedência, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos do réu para o patamar de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026